Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS DE 10% A 20%.

1. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante.

2. De acordo com o CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC.

3. Estabelecida a base de cálculo, cabe ao juiz fixar o percentual – entre dez e vinte por cento – que se adequar ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.